Tribunal: TJSP
Processo: 0025604-07.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada.

Embargos rejeitados.